Tribunal: STF
Processo: RHC 251930
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 871886/SP - eDOC 62): 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO À DISTÂNCIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo o indeferimento de remição de pena por estudo à distância, por falta de comprovação dos requisitos legais. 2. O juízo da execução indeferiu a remição por ausência de comprovação de credenciamento da instituição de ensino e falta de supervisão pela administração penitenciária, além de não haver demonstração das horas efetivamente estudadas. 3. O Tribunal de origem confirmou a decisão, destacando a ausência de integração das atividades ao projeto político-pedagógico do estabelecimento prisional e a falta de comprovação da carga horária diária. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a remição de pena por estudo à distância pode ser concedida sem a comprovação de credenciamento da instituição de ensino e supervisão pela administração penitenciária, bem como sem a demonstração das horas efetivamente estudadas. III. Razões de decidir 5. A decisão recorrida está amparada pela jurisprudência que exige credenciamento da instituição de ensino e supervisão pela administração penitenciária para remição de pena por estudo à distância. 6. A ausência de comprovação das horas efetivamente estudadas inviabiliza o cálculo da remição, conforme os critérios estabelecidos na legislação. 7. A revisão do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demandaria revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A remição de pena por estudo à distância exige credenciamento da instituição de ensino e supervisão pela administração penitenciária. 2. A comprovação das horas efetivamente estudadas é indispensável para o cálculo da remição." 



    Sustenta-se, em síntese, que o art. 126, § 2º, da LEP, prevê a possibilidade de remição de pena pelo estudo, sendo a certificação por entidade de ensino competente o único requisito expresso na legislação, que não exige convênio entre a instituição de ensino e a administração penitenciária como condição para a remição, como consignado no acórdão recorrido.



    Requer, ao final, “a concessão da remição das 180 horas de estudo realizadas pelo recorrente, nos termos do artigo 126, § 2º, da LEP”. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso em parecer assim ementado (eDOC 93):



    Recurso em Habeas Corpus. Execução penal. Remição de pena por estudo. Curso à distância. Exigência legais não preenchidas. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    1. O recurso merece provimento, uma vez que, no caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    Busca o recorrente a remição da pena por curso profissionalizante, realizado por conta própria, de “Auxiliar de Pedreiro”, na modalidade à distância, ofertado pela instituição CENED, com carga horária total de 180 horas. 



    O relator do habeas corpus impetrado no STJ denegou a ordem com base nestes fundamentos (eDOC 30):



    Conforme relatado, a defesa busca a remição da pena em razão da conclusão de curso profissionalizante realizado à distância No presente caso, da análise dos elementos informativos constantes dos autos, não verifica-se a flagrante ilegalidade a legitimar a atuação deste Sodalício. 



    O Juízo da Execução indeferiu a remição, com os seguintes fundamentos (fl. 27): 



    A Lei Federal n° 12.433/2011 autorizou que o estudo fizesse jus à configuração da remição, desde que atendidos claros requisitos, sendo eles: as espécies de estudo (ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional), a frequência do estudo (12 horas divididas, no mínimo, em 3 dias), o formato das aulas (presencial ou por metodologia de ensino à distância devidamente certificadas) e, por fim, a comprovação do estudo desenvolvido (registro dos dias trabalhados ou estudados realizado pelo estabelecimento prisional e encaminhado ao juízo da execução). No caso dos atestados de fls. 186/188, não há comprovação de credenciamento da instituição indicada, para devida fiscalização. Assim, indefiro o pedido de remição. 



    Acerca do caso concreto, o Tribunal de origem assim dispôs (fl. 17): 



    No caso dos autos, observa-se que o curso fora realizado sem a supervisão da administração penitenciária, conforme se depreende do certificado de fl. 13, assinado apenas pela instituição de ensino, e do ofício da unidade prisional de fl. 18, de sorte que não há comprovação de integração das atividades ao projeto político-pedagógico do estabelecimento prisional, como exige a Lei de Execução Penal e disciplina a Recomendação acima. Além disso, vale pontuar que não houve demonstração de quantas horas o sentenciado efetivamente estudou, mas apenas a menção da carga horária total do curso. A ausência de indicação da carga horária diária impossibilita o cálculo da remição, uma vez que deve ser feito à razão de 01 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em 03 dias, de sorte simples informação de carga horária total de cada curso não permite a conferência desse requisito. Dessa forma, correto o não aproveitamento do tempo de estudo para fins de remição. 



    Na hipótese em análise, observa-se que o indeferimento da remição se deu por não comprovação dos critérios estabelecidos na legislação, tendo o juízo a quo afirmado que não há comprovação de credenciamento da instituição indicada, para devida fiscalização. 



    Além disso, restou consignado pelas instâncias ordinárias que o curso fora realizado sem a supervisão da administração penitenciária, que não há comprovação de integração das atividades ao projeto político-pedagógico do estabelecimento prisional, bem como que não houve demonstração de quantas horas o sentenciado efetivamente estudou, mas apenas a menção da carga horária total do curso. Por conseguinte, a decisão recorrida está amparada pela jurisprudência desta Corte, a qual entende que:



    (...)



    Ademais, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e acolher a pretensão da defesa demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.



    Primeiramente, verifico a juntada do certificado de conclusão, com aproveitamento, do curso de Auxiliar de Pedreiro, totalizando 180 horas de estudo entre os dias 31/05/2023 e 15/07/2023, expedido pelo Centro de Educação Profissional - CENED (eDOC 6). 



    Constato, também, que o referido instituto é credenciado pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, por meio da Portaria 54/2018 SEDF e cadastrado no MEC/SISTEC sob o Reg 43079.



    Quanto à suposta não comprovação da carga horária efetivamente destinada aos estudos destaco que, nos termos do item 24 da Orientação Técnica DMF/CNJ, nº 1, de 4 de julho de 2022, sobre remição de pena pelas práticas sociais educativas, a remição deverá ser feita com base na carga horária certificada por instituição de ensino que esteja devidamente registrada no Ministério da Educação, o que se verifica no caso concreto, verbis:



    24. A contagem de tempo para remição nos casos de cursos realizados na modalidade EaD (educação a distância) será realizada com base na carga horária certificada por instituição de ensino devidamente registrada no Ministério da Educação, conforme decisão do STF no RHC 203546, de 28 de junho de 2022.



    A partir dessas considerações, compreendo não ser imprescindível, no presente caso, a demonstração efetiva da frequência ou da realização das horas de estudo, tendo em vista que o paciente matriculou-se em instituição à distância, estudou por conta própria e foi aprovado nos exames dos cursos cuja carga horária foi previamente estabelecida.



    Ademais, compreendo que eventual dever de fiscalização direta com relação à frequência ao curso, a par de não ter previsão no art. 126 da LEP, é do Estado, e não pode ser transferido ao apenado. Nesse sentido:



    EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO A DISTÂNCIA. EXISTÊNCIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO. FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE DO ESTUDO POR PARTE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALHA DO PODER PÚBLICO. ORDEM CONCEDIDA. (RHC 203546, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 28-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 29-06-2022 PUBLIC 30-06-2022)



    Por fim, observo que o certificado acotado aos autos atende os requisitos do art. 126 da LEP, porquanto emitido por instituição educacional certificada pelas autoridades de ensino competentes. Como consta dos autos, a instituição CENED, responsável pelo curso realizado pelo recorrente, é devidamente autorizada pelo Ministério da Educação (MEC) e credenciada pela Secretaria de Educação do Distrito Federal.



    Ressalto que, por ocasião do julgamento do recurso antes mencionado, a Ministra Cármen Lúcia fez as seguintes considerações acerca dos requisitos para o reconhecimento do direito à remição por estudo a distância:



    Pela Lei de Execuções Penais, ao permitir-se ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto remir, por estudo, parte do tempo de execução da pena, não se restringiu o instituto à modalidade de ensino presencial. No § 2º do art. 126 expressamente se estabelece que as atividades poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por ensino a distância, fazendo ressalva apenas quanto à necessidade de certificação, pelas autoridades educacionais competentes, dos cursos frequentados. Quanto ao tema, deve-se ressaltar que a implementação do estudo a distância nas unidades prisionais surge como alternativa às limitações do estudo presencial, contribuindo de forma positiva na qualificação profissional e na readaptação da população carcerária ao convívio social.



    Por fim, anoto que em hipótese análoga (RHC 227892, DJe de 7.7.2023), cujo certificado também fora emitido pelo CENED, o Min. Gilmar Mendes deu provimento ao recurso para conceder a remição pleiteada, sob os seguintes fundamentos, dos quais destaco:



     Os certificados juntados aos autos (eDOC 8), todos fornecidos pela Escola CENED (Centro de Educação Profissional), testificam que o apenado concluiu 3 (três) cursos de capacitação, totalizando 640 (seiscentos e quarenta) horas-aula que, nos termos do art. 126, I, da Lei de Execução Penal, perfazem 53 (cinquenta e três) dias a serem remidos: Direito Penal - Parte Geral (no período entre 27/10/2020 a 24/12/2020, eDOC 8, p. 1), Introdução ao Direito Administrativo (no período entre 03/01/2021 a 15/03/2021, eDOC 8, p. 3) e Direito Constitucional no âmbito da Administração Pública (no período entre 07/04/2021 a 23/0.6/2021, eDOC 8, p. 5).



     Ademais, extrai-se dos referidos certificados que a instituição é credenciada no Ministério da Educação - MEC/SISTEC – Reg. 43079.



     Já mencionei anteriormente (HC 202.934, DJe 30.8.2021) que, para um detento em ambiente de cárcere, as dificuldades impostas pelos estudos são maiores que para um estudante de curso regular, beneficiado pela tutoria de professores e pelo uso de materiais escolares direcionados. O reeducando que escolhe estudar por conta própria, com os materiais disponíveis e sem acompanhamento, emprega esforços maiores para alcançar seus objetivos, tornando sua conquista mais louvável.



     Essa conquista traz consequências positivas à sociedade e deve ser sempre valorizada, pois servirá de incentivo para que outros se dediquem ao estudo, principalmente aqueles que já acreditaram nos benefícios de uma vida delituosa.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, dou provimento ao recurso para conceder a ordem a fim de determinar que o Juízo da Execução declare remidas as horas de participação do apenado nos cursos com metodologia de ensino à distância, sem a necessidade de demonstração efetiva da frequência ou da realização das horas de estudo correspondentes.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente